Tribunal: TJDFT
Processo: 0739775-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0739775-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: FRANCISCO DAS CHAGAS PAIVA DA SILVA D E C I S Ã O O comprovante de pagamento de ID 64257159 não corresponde à guia de recolhimento do preparo de ID 64255408. Defiro o prazo de 48 horas para que o recorrente acoste ao processo o comprovante de pagamento correto correspondente à guia indicada. Brasília/DF, 7 de outubro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e